Tribunal: STF
Processo: HC 67772
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-13
Data de publicação: 1989-12-13

Ementa:
- Habeas Corpus. Extradição.
         I. O despacho ordenatorio da prisão do  extraditando  e  ato
necessario e  previo  da  autoridade  judiciária  competente  para  o
processo extradicional, em obediencia a norma vinculante do  art.  81
da Lei do Estrangeiro; não se confunde, portanto, com a decretação da
prisão preventiva regulada pelo Código de Processo Penal (arts. 311 a
316), faculdade deferida ao magistrado que a exercera  motivadamente.
Alegação de ofensa  ao  art.  5.,  inc.  LXI,  da  Constituição,  por
ausência de fundamentação, improcedente.
         II. Extinção da punibilidade: inexistência,  nos  autos,  de
elementos  que  comprovem  o  cumprimento  das  condições  do  acordo
celebrado entre o extraditando e a promotoria norte-americana,  ou  a
validade daquele ato ou a sua  idoneidade  como  causa  extintiva  da
punibilidade. Questões que devem ser submetidas ao  contraditorio  no
curso do processo de extradição.
         Habeas corpus indeferido.